Tribunal: TJMT
Processo: 0027024-82.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
MANOEL VILÇO PEREIRA RAMOS

Número do Protocolo: 178020/2015
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSENCIA DE UTI– RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA –– AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E O ÓBITO DA PACIENE – RECURSO DO MUNIÍPIO - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.
Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelante, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o agravamento do quadro clinico da paciente, que infelizmente foi a óbito.
A paciente foi atendida por dois profissionais médicos diferentes em dias diversos e nenhum deles recomendou a internação da genitora do Apelado em Unidade de Terapia Intensiva - UTI.
Desse modo, não havendo a indicação médica para internação em leito de UTI, a existência ou não de disponibilidade não influencia o presente caso.
O Autor/Apelado não logrou êxito em comprovar que o agravamento do quadro clinico e resultado morte advieram de conduta do ente público.
Ademais não há nada que comprove a falha no serviço prestado, ou seja, a omissão e a ocorrência de culpa na modalidade negligência não está demonstrada nos autos.
Recurso provido.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
MANOEL VILÇO PEREIRA RAMOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca daquele município, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 2009/522, Código n° 391533, proposta em desfavor do Município de Cuiabá, julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na exordial e condenou a municipalidade ao pagamento ao Autor da importância de R$3.230,00 (três mil, duzentos e trinta reais) a título de indenização por dano material bem como ao pagamento da quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) à título de indenização pelo dano moral experimentado (fls. 86/91).
Ressai dos autos que, em 09.07.2008, às 18h, o Apelado deu entrada com sua mãe, Sra. Diva Pereira dos Santos, no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá com queixa de tosse, dores no corpo e falta de ar.
Na inicial, o Autor/Apelado, informou que após a realização de exames diagnosticou-se que sua genitora encontrava-se acometida com quadro de pneumonia, contudo, ante a ausência de leito ou vaga em UTI, fora acomodada em uma maca, e que diante da ausência de procedimentos especiais de urgência e emergência exigidos no quadro clínico de sua genitora, esta veio a óbito no dia seguinte, restando configurada a negligência e imprudência do corpo clínico do hospital, o que o fez ensejar reparação por danos materiais e morais pelo sofrimento experimentado.
Em suas razões o Apelante sustenta que não resta dúvida de que o quadro clínico da paciente Sra. Diva Pereira dos Santos era gravíssimo, tendo em vista que ela, com 79 (setenta e nove) anos de idade, deu entrada no Pronto Socorro com quadro de tosse, dispneia, com antecedentes de Acidente Vascular Cerebral com sequela neurológica, diabetes e apresentando hipótese diagnóstica de pneumonia.
Assevera que pela narração dos fatos realizada pelo Autor, não se pode afirmar que o ente público municipal deu causa ao falecimento da genitora do Recorrido, mas sim o estado da doença que acometia a paciente com que se exclui a responsabilidade do ente público pelo falecimento, não se podendo falar e condenação por danos morais e patrimoniais.
Aduz que segundo esclarecimentos prestados pelo Diretor Geral do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá de fl. 48 demonstra sem sombra de dúvida que os procedimentos utilizados com a paciente mãe do recorrido, foram dentro da legalidade, não se podendo falar em omissão e muito menos em deficiência do serviço prestado.
Forte nessas razões requer a procedência do apelo para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, e alternativamente pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, em face da evidente violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (fls.92/100).
O Apelado apresentou contrarrazões sustentando que a veneranda decisão recorrida não merece qualquer reforma, porque, é justa e foi prolatada em sintonia com as normas vigentes que regem a matéria e a pacífica jurisprudência dos tribunais.
Narra que restou comprovada a negligência adotada por parte do corpo clínico do Pronto Socorro, ante a demora da transferência da paciente para acomodações condizentes com o quadro clínico.
Aduz que considerando as circunstâncias do caso a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil) reais não é exorbitante nem desproporcional ao dano experimentado pelo menor.
Assim, requer que seja negado provimento ao recurso mantendo-se a sentença primária (fls. 102/105).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 112/113).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca daquele município, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 2009/522, Código n° 391533, proposta em desfavor do Município de Cuiabá, julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na exordial e condenou a municipalidade ao pagamento ao Autor da importância de R$3.230,00 (três mil, duzentos e trinta reais) a título de indenização por dano material bem como ao pagamento da quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) à título de indenização pelo dano moral experimentado (fls. 86/91).
Inicialmente destaco que, malgrado da causídica da parte Apelada mencione na peça de contrarrazões que “considerando as circunstâncias do caso a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil) reais não é exorbitante nem desproporcional ao dano experimentado pelo menor”, verifica-se que a presente lide não versa acerca de direitos de menor ou incapaz, visto que o Autor é comprovadamente maior conforme declarado na certidão de óbito da sua genitora à fl. 23.
Pois bem. O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva.
Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
In casu, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública.
A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na faute du service publique, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.
Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).
Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.
Ressai dos autos que em 09/07/2008, às 18h, o Apelado deu entrada com sua mãe, Sra. Diva Pereira dos Santos, no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá com queixa de tosse, dores no corpo e falta de ar.
Na inicial, o Autor/Apelado, informou que após a realização de exames diagnosticou-se que sua genitora encontrava-se acometida com quadro de pneumonia, contudo, ante a ausência de leito ou vaga em UTI, fora acomodada em uma maca, e que diante da ausência de procedimentos especiais de urgência e emergência exigidos no quadro clínico de sua genitora, esta veio a óbito no dia seguinte, restando configurada a negligência e imprudência do corpo clínico do hospital, o que o fez ensejar reparação por danos materiais e morais pelo sofrimento experimentado.
In casu, não restou demonstrada falha na prestação dos serviços por parte dos requeridos/apelados em relação aos atendimentos postos em discussão.
Verifica-se por meio do documento de fl. 48 que a paciente deu entrada no Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá 09/07/2008 às 19h00min “Com quadro de tosse e dispneia e com antecedente de Acidente Vascular Cerebral com sequela neurológica, e Diabetes, e apresentou hipótese diagnóstica de Pneumonia. A paciente foi atendida pelo Dr. Carlos Henrique do Carmo e internada para melhor acompanhamento, porém sem indicação de UTI pelo respectivo médico. No dia seguinte (10/07/2008), a paciente foi atendida pelo médico Dr. Lúcio Duarte Guimarães que manteve a hipótese diagnóstica de Pneumonia e acrescentou a hipótese de novo Acidente Vascular Cerebral, Asma, Distúrbio Metabólico, e Senilidade, solicitando a transferência para a sala de estabilização, no Pronto Atendimento”.
Consignou-se ainda que “não há em nenhum ponto do prontuário a solicitação de vaga de UTI” juntando-se a cópia do Prontuário/Ficha de Internação às fls. 49/50.
A ficha de liberação de óbito de fl. 52 fez constar no campo observações “Pneumonia e Caquexia”.
A Declaração de Óbito n° 13357453-0 consignou que a doença que causou diretamente a morte foi “Pneumonia”, e no campo “Outras condições que contribuíram para a morte” constou-se “Caquexia e Sequela de AVC”.
Na certidão de óbito juntada pelo próprio Autor, a causa da morte atestada pelo médico Dr. Lúcio Duarte Guimarães foi Pneumonia, Caquexia e Sequela de AVC.
Dos documentos insertos ao feito não é possível afirmar a ocorrência de erro médico, porque foi prestado o atendimento na rede pública e sequer houve tempo hábil para o erro de diagnóstico.
Com base nos autos, creio que agravamento do quadro seu deu por conta do estado de saúde da vítima, e não por falha do atendimento disponibilizado.
No que diz respeito a inexistência de vaga de UTI, de fato não restou demonstrada a negativa de atendimento em hospital da rede pública de saúde, sequer ficou comprovado que houve a indicação médica para transferência da paciente para um leito de UTI.
Destaco que a paciente foi atendida por dois profissionais diferentes (Dr. Carlos Henrique do Carmo e Dr. Lúcio Duarte Guimarães) em dias diversos (09/07/2008 e 10/07/2008) e nenhum deles recomendou a internação da genitora do Apelado em Unidade de Terapia Intensiva - UTI.
Desse modo, não havendo a indicação médica para internação em leito de UTI, a existência ou não de disponibilidade não influencia o presente caso.
Ademais, o conjunto probatório trazido em contestação pelo Município de Cuiabá refuta completamente a alegação de que a Sra. Diva Pereira dos Santos, foi deixada em uma maca sem receber os cuidados adequados ao caso (Folha de Prescrições fls. 54/56).
O Autor não logrou êxito em comprovar que o agravamento do quadro clinico e resultado morte advieram de conduta do ente público.
Ademais não há nada que comprove a falha no serviço prestado, ou seja, a omissão e a ocorrência de culpa na modalidade negligência não está demonstrada nos autos.
Ao contrário, fora dispensado o tratamento, mas infelizmente a paciente não resistiu.
Nesse sentido:
DIREITO PUBLICO. RECUURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE FAMILIAR SEM USUFRUIR DE INTERNAÇÃO “HOME CARE” DEFERIDA LIMINARMENTE NOS AUTOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DE ATO OMISSIVO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO MUNICIPIO E EVENTO MORTE. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1.Todos os entes públicos que compõem a organização federativa têm responsabilidade solidária e, não há exaurimento desta obrigação. Ilegitimidade passiva afastada.
2.Incide ao caso responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público , por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).
3.In casu, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de Tangará da Serra, de natureza culposa, e o evento morte do familiar .
4.Considerando que o “ home care ” foi indicado facultativamente, que não havia garantia que a internação domiciliar impediria integralmente infecção, que o paciente estava acobertado pela internação em leito de UTI, e que não consta nos autos sentença transitada em julgado dos autos da obrigação de fazer, não se verifica conduta ilícita do Município capaz de ensejar reparação por dano moral .
(N.U 0011437-07.2011.8.11.0055, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).
Portanto, não demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao Apelante, ou ainda o nexo causal entre os atendimentos médicos e consequências advindas da situação.
Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais e morais por parte do ente estatal. Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – GRAVIDEZ DE RISCO – MORTE INTRAUTERINA FETAL – PLEITO IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E NASCIMENTO SEM VIDA – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO.
1. Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o nascimento sem vida do bebê.2.Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais ou morais do profissional médico, entidade hospital ou municipalidade”. (TJMT - N.U 0011138-84.2014.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 37, §6° da CF) - ERRO DE DIAGNÓSTICO – INEXISTENCIA DE VAGA EM UTI – TRANSFERENCIA DO PACIENTE A REDE PRIVADA POR INICIATIVA DOS FAMILIARES - ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA PRESTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA –– PLEITO IMPROCEDENTE – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E O AGRAVAMENTO DO QUADRO CLINICO COM RESULTADO MORTE – HONORARIOS DE SUCUMBENCIA MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO.
1. Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o agravamento do quadro clinico do paciente, que infelizmente foi a óbito.
2. Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do dos entes públicos.
3. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade da beneficiaria da gratuidade da justiça.
(N.U 0018066-34.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Município de Cuiabá para cassar a sentença de mérito proferida pelo juízo de primeiro grau, e julgar improcedentes todos os pedidos da inicial.
Com isso, inverto o ônus da sucumbência e a condenação em honorários advocatícios, devendo ser observado o disposto no §3o do art. 98, do CPC.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR